Tribunal: TJDFT
Processo: 0720234-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. OMISSÕES SUSCITADAS. HONORÁRIOS. OMISSÃO. FIXAÇÃO NA FORMA DO ART. 85, E §§, CPC. MULTA COMINATÓRIA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. SÚMULA 410/STJ. PROVIDOS EM PARTE OS ACLARATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PROVIDOS EM PARTE OS ACLARATÓRIOS DO SINDICATO EM RAZÃO DA SÚMULA 410/STJ. MULTA INEXIGÍVEL. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório.
2. Parcial provimento aos aclaratórios do Distrito Federal, após verificada omissão no acórdão embargado no que se refere à fixação dos honorários advocatícios na forma do art. 85, “caput” e §§1o e 2o, CPC, uma vez que o embargante saiu vencedor no duelo recursal.
3. Providos parcialmente os aclaratórios do Sindicato quanto à multa cominatória diária. Súmula 410/STJ. Prévia intimação pessoal do devedor como condição necessária para cobrança/exigibilidade.
4. Embargos de declaração providos em parte sem alteração do resultado. Omissão sanada.